Tribunal: TJDFT
Processo: 0722628-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ULTRATIVIDADE. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DIFAL ICMS. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E PERIGO DA DEMORA. CONFIGURADOS.

1. O agravo de instrumento busca reforma de decisão que indeferiu pedido liminar de suspensão da exigibilidade do DIFAL ICMS referente às notas fiscais relacionadas aos autos.

2. A questão central neste caso é se teria ou não ocorrido erro de digitação do contribuinte, o que gerou a cobrança supostamente indevida do DIFAL referente às notas fiscais referente às NFEs 626-7, 627-7, 628-7, 887-7, 886-7, 888-7, 1162-7, 1164-7 e 1165-7. A agravante alega que incorreu em falha de digitação do Código de Situação Tributária (CST) das notas fiscais de faturamento (repita-se, que não possuem destaque do ICMS), tendo inserido indevidamente o código no 600, correspondente a operações tributadas, quando na verdade o correto seria o no 640, já que essas operações são isentas. E, em razão de tal equívoco, recebeu comunicados e notificações da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal para que efetuasse o pagamento do DIFAL do ICMS nas referidas operações.

3. Em respeito ao princípio da ultratividade, o presente agravo de instrumento não se apresenta prejudicado, porquanto a decisão substitutiva de 2o grau deve prevalecer sobre a decisão monocrática do juízo de origem até que o Tribunal aprecie a respectiva apelação. 3.1 Ainda mais considerando que o impetrado/agravado, nos autos de origem, apresentou informações completamente alheias ao caso ora sob análise, que dizem respeito à (não) aplicação do princípio da anterioridade na cobrança do DIFAL para o exercício corrente. Ou seja, não possui nenhuma relação com a discussão dos autos, que trata de suposta cobrança ilegal de ICMS DIFAL no período de outubro a dezembro de 2.020, em razão de alegada falha na digitação do Código de Situação Tributária (CST) das notas fiscais de faturamento. 3.2 Por outro lado, o agravante/impetrante apresentou as notas fiscais nos autos de origem (ID 127995950) emitidas em duplicidade, e há plausibilidade em suas alegações, pois todas as notas foram preenchidas com o Código 600.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido para confirmar a liminar e suspender a exigibilidade da cobrança do DIFAL ICMS em relação às notas listadas até o julgamento da apelação.